Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-62.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015792-62.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, PAES/Parcelamento Especial]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), ICTUS SOLUTION LTDA - ME - CNPJ: 20.872.573/0001-12 (AGRAVANTE), ELIS ANTONIO RODRIGUES - CPF: 626.857.911-91 (ADVOGADO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DEVEDOR INSERIDO NO CADIN – CRÉDITO EXEQUENDO SUSPENSO – ACORDO DE PARCELAMENTO – ARTIGO 151, VI, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA – EXCLUSÃO – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese de o crédito exequendo se encontrar suspenso, por uma das hipóteses do artigo 151 do Código Tributário Nacional, não há razões que justifiquem a manutenção do Devedor nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1015792-62.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
ICTUS SOLUTION LTDA – ME

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ictus Solution Ltda – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1010718-21.2021.8.11.0002 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de suspensão do processo em razão do parcelamento do crédito tributário, e determinou a exclusão do Recorrente do Serasa.

O Agravante, em síntese, aponta que, a decisão objurgada não foi acertada, uma vez que além do Serasa, deveria ser determinada sua exclusão do Cadin, eis que com a suspensão da exigibilidade do crédito, não existiriam razões para sua manutenção em qualquer cadastro de inadimplentes.

Nesta toada, requer a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja determinada sua exclusão do Cadin.

Houve pedido liminar, este que foi apreciado no ID nº 102060482, e, como pode ser visualizado, foi concedido o efeito ativo pleiteado.

O Estado de Mato Grosso, no ID nº 107711467, manifesta-se nos autos a apontar que não apresentará contrarrazões ao Agravo de Instrumento, visto o cumprimento do parcelamento por parte do Recorrente.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ictus Solution Ltda – ME
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1010718-21.2021.8.11.0002 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, deferiu o pedido de suspensão do processo em razão do parcelamento do crédito tributário, e determinou a exclusão do Recorrente do Serasa.

De acordo com o que foi relatado, existe apenas uma questão a ser verificada, qual seja, a possibilidade de exclusão do Recorrente do Cadin.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor a ausência de complexidade do tema ventilado.

Inicialmente, verifica-se que, o Magistrado Singular, de fato, promoveu à exclusão do Agravante do Serasa, em razão do parcelamento da dívida vindicada pelo Estado de Mato Grosso.

Deixou, contudo, de determinar a exclusão do Recorrente do Cadin, o que, sob a alegação do referido, está a causar prejuízos à sua atuação.

É certo que, o prejuízo percebido pela parte é presumido, uma vez que seu registro no cadastro de inadimplentes, de fato, atrapalha sua atuação profissional.

No caso, inclusive, a manutenção do cadastro se revela irregular, pois, como já apontado, o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa, por força de acordo de parcelamento entabulado entre as partes.

Veja-se, inclusive, o que dispõe o artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001)

É sabido que, o registro de inadimplentes no Cadin possui a finalidade de assegurar, e forçar o adimplemento da dívida, logo, na presente hipótese, esta medida é desnecessária, pois o débito já está em processo de pagamento.

Neste sentido, inclusive, veja-se a jurisprudência deste Sodalício sobre a matéria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA O FIM DE EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA, EXCLUSÃO DO CADIN E ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – POSSIBILIDADE (TEMAS REPETITIVOS 237 E 378 DO STJ) – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

[...]

Embora a fiança bancária e o seguro garantia não sejam admitidos para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário na forma do artigo 151, do Código Tributário Nacional, o Superior Tribunal de Justiça tem autorizado a emissão de certidão de regularidade fiscal por meio dessa modalidade de garantia do juízo, conforme se verifica da análise conjunta do REsp nº 1.123.669/RS (Tema Repetitivo 237) e REsp 1156668-DF (Tema Repetitivo n.º 378).

Diante do entendimento de que é possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quando o Juízo for garantido por meio de seguro garantia idôneo, inexiste óbice, pelo mesmo fundamento, para determinar a não inclusão do nome do demandante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como para estabelecer que a Fazenda Pública não adote outros atos coercitivos indiretos e arbitrários de cobrança do referido débito que não seja a execução fiscal.

[...]

(N.U 1020026-24.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 1/6/2021, Publicado no DJE 25/6/2021).

Com estas considerações, é certo que não há razões para a manutenção do Recorrente no Cadin, a ser necessário sua exclusão, a fim de que cesse o óbice em sua atuação profissional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão objurgada, e determinar que o Recorrente também seja excluído do cadastro do Cadin.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2022